Tribunal: TJMT
Processo: 0022556-75.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022556-75.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (AGRAVADO), MARIA HELENA TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES - CPF: 091.671.808-50 (ADVOGADO), DEIZE ANDRESSA DA ROCHA ORMUNDO - CPF: 316.392.508-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - CPF: 175.913.108-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – TRIBUTAÇÃO INDEVIDA – DESCABIMENTO – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão por mim proferida que desproveu o recurso de apelação interposto em desfavor da
Companhia Brasileira de Distribuição
(id. 148144651).

Irresignado, o agravante alega, em breve síntese, que a decisão monocrática merece ser revista, ao argumento de que
“se encontra sub judicie é a exigência de obrigação acessória prevista no Decreto no 2.003/2009 quanto à obrigação de o remetente de mercadoria localizado em outra unidade da Federação inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações. Trata-se de dever instrumental, ou seja, mera obrigação acessória, prevista nos termos do § 2o do art. 113 do CTN”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática.

Por sua vez, o agravado
Companhia Brasileira de Distribuição
, em suas contrarrazões, rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do agravo (id. 167057698).

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade recursais.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença de singela instância.

A decisão hostilizada é cristalina quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade do decreto estadual quanto à obrigação de o remetente de mercadoria localizado em outra unidade da Federação inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída, os dados relativos às respectivas operações,
in verbis
:

“(...) malgrado os argumentos recursais, melhor sorte não ampara o Apelante, já que a decisão combatida está em consonância com o entendimento desta Corte Estadual, no sentido de ser indevida a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, nos casos de operação interestadual, quando a mercadoria for destinada a não contribuinte do imposto, o que é a hipótese dos autos.

Configura-se indevida a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, nos casos de operação interestadual, antes da Emenda Constitucional no 87/2015, quando a mercadoria for destinada a não contribuinte do imposto, que é o caso dos autos.

(...)

Nesse sentido, o STF:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL. COBRANÇA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PELO ESTADO DE DESTINO. EXTENSÃO ÀS REMESSAS PARA CONSUMIDORES FINAIS. COMÉRCIO ELETRÔNICO. “GUERRA FISCAL”. DENSA PROBABILIDADE DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 9.582/2011 DO ESTADO DA PARAÍBA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. A Constituição define que o estado de origem será o sujeito ativo do ICMS nas operações interestaduais aos consumidores finais que não forem contribuintes desse imposto, mas a legislação atacada subverte essa ordem (art. 155, § 2o, II, b da Constituição). 2. Os entes federados não podem utilizar sua competência legislativa privativa ou concorrente para retaliar outros entes federados, sob o pretexto de corrigir desequilíbrio econômico, pois tais tensões devem ser resolvidas no foro legítimo, que é o Congresso Nacional (arts. 150, V e 152 da Constituição). 3. Compete ao Senado definir as alíquotas do tributo incidente sobre as operações interestaduais. 4. A tolerância à guerra fiscal tende a consolidar quadros de difícil reversão.” (ADI 4705 MC-REF, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-06-2012).

Por fim, ressalta-se que, embora a Emenda Constitucional no 87/2015 tenha dado nova redação ao inciso VII do § 2o do art. 155 da CF, admitindo ao Estado de localização do destinatário, a cobrança correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, no que tange a responsabilidade pelo recolhimento, tem-se que a proibição de imputá-la ao destinatário final, ou seja, ao não contribuinte do imposto, como é o caso da autora, permaneceu incólume.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ainda, nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015, determino a majoração dos honorários sucumbenciais em favor da parte Apelada, para que passe a 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação”.

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar de que se configura indevida a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, nos casos de operação interestadual, antes da Emenda Constitucional no 87/2015, quando a mercadoria for destinada a não contribuinte do imposto, o que é o caso dos autos.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – VENDA A CONSUMIDOR FINAL – APREENSÃO DE MERCADORIA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA –
O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem pela alíquota interna, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, inc. VIII, alínea b, com redação anterior a Emenda Constitucional n. 87/2015
. (...) Se afigura indevida a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, nos casos de operação interestadual, antes da Emenda Constitucional no 87/2015,
quando a mercadoria fosse destinada a não contribuinte do imposto.
(...) (N.U 0029865-74.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, julgado em 20/05/2020).
Grifou-se

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024